Tribunal: TJES
Processo: 5025343-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025343-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAYO ALVES LEITE
RECORRIDO: CONDOMINIO VERANO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5025343-32.2025.8.08.0035

Recorrente: KAYO ALVES LEITE

Recorrido: CONDOMINIO VERANO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTA POR ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO (FORA DA VAGA DA UNIDADE). PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO E COSTUME LOCAL. IRRELEVÂNCIA. NORMA INTERNA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Restou incontroverso nos autos que o autor estacionou seu veículo em local que não corresponde à vaga de sua unidade, sendo que o art.

22 do Regimento Interno estabelece que a vaga de garagem constitui propriedade particular e deve ser utilizada nos limites de sua respectiva demarcação.
A tese de que o local não possuía placa de "proibido estacionar" não socorre o recorrente, uma vez que, em condomínios, a regra geral é o uso do espaço privativo delimitado, sendo a norma interna (Regimento) suficiente para caracterizar a proibição em áreas comuns ou vagas alheias.

4 - O recorrente alega que outros moradores utilizam o local sem serem multados.
Todavia, como bem pontuado na sentença, o costume dos moradores não possui o condão de validar atos proibidos por norma escrita e aprovada em assembleia.

5 - O argumento de ausência de notificação e contraditório não prospera, considerando que a prova documental colacionada aos autos demonstra que houve a devida formalização da notificação, com a indicação clara dos motivos da penalidade.

Inclusive, o próprio autor admite ter protocolado recurso administrativo, o qual foi respondido pela gestão do condomínio, ainda que o resultado tenha sido contrário aos seus interesses.

6
- A aplicação de multa fundamentada em previsão regimental e baseada em fato comprovado (estacionamento irregular) constitui exercício regular de direito do condomínio.
Não houve prova de exposição vexatória ou ofensa à honra que justificasse a condenação em danos morais.

7
– Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)